Tribunal: STF
Processo: Rcl 34572
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM TEMA QUE NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO RE 590.415-RG/SC (TEMA 152), E DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 895.759/PE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente.



    II - A decisão no RE 895.759/PE limita-se às partes e à situação específica daqueles autos. 



    III – Quanto ao decidido no RE 590.415-RG/SC (Tema 152 da Repercussão Geral), a decisão reclamada também não guarda identidade material com a referida decisão paradigma, na medida em que esta versa sobre tema absolutamente diferente. Ademais, é inaplicável o precedente do Tema 152 aos casos não relacionados à transação de direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária. Precedentes.



    IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    V – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.